Tribunal: TJES
Processo: 5006851-07.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006851-07.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEDIEL SANTOS BARBOZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA EXECUÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA IRREPETÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da ação penal nº 0003419-85.2013.8.08.0030, pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, c/c art. 73, todos do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990. O recorrente pleiteia (i) a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria, e (ii) subsidiariamente, a desclassificação da imputação para lesão corporal (art. 129 do CP), além da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, em razão de suposta ausência de dolo de matar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo definitivo sobre o mérito, conforme art. 413 do CPP.

4. A materialidade do crime encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais que atestam o ferimento da vítima criança, atingida por disparos de arma de fogo.

5. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos de Pauliana Souza da Silva e Gabriel da Silva — mãe e irmão da vítima atingida —, que reconheceram o recorrente como um dos autores, sendo tais declarações provas irrepetíveis, pois ambos vieram a óbito antes da instrução judicial.

6. O depoimento judicial do policial militar que atendeu à ocorrência, confirmando os relatos das vítimas prestados na fase inquisitorial, corrobora os indícios de autoria.

7. A jurisprudência admite a utilização de prova irrepetível e depoimento judicial indireto para fundamentar decisão de pronúncia, nos termos do art. 155 do CPP e precedentes do STJ e STF.

8. A desclassificação para lesão corporal exige certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso, sendo a tentativa de homicídio presumida pela utilização de arma de fogo e disparos em direção a residência habitada durante a madrugada.

9. Eventual dúvida quanto ao dolo deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP.

2. Provas irrepetíveis, produzidas na fase inquisitorial, são válidas para a pronúncia quando impossibilitada sua reprodução em juízo, nos termos do art. 155, caput, do CPP.

3. A desclassificação da imputação para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando comprovada de forma inequívoca a inexistência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2º, I; 14, II; 73; 129; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC 813150/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 26.06.2023; STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, T1, j. 14.02.2022; TJES, RSE 0002225-30.2019.8.08.0001, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 29.02.2024; TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5006851-07.2025.8.08.0030

RECORRENTE: GEDIEL SANTOS BARBOZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
GEDIEL SANTOS BARBOZA

em face da r. sentença (fls. 155/158 -
link
à p. 10 de ID 13874287) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da ação penal nº 0003419-85.2013.8.08.0030, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 73, todos do Código Penal, c/c art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/1990.

Em suas razões (fls. 161/165 - ID 13874287), pleiteia o Recorrente
(i)
a impronúncia, ao argumento de ausência de provas ou indícios suficientes de sua autoria ou participação, sustentando que o conjunto probatório é baseado em testemunhos de
"ouvir dizer"
, devendo prevalecer o princípio i
n

dubio pro reo
; e,
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), por ausência de
animus necandi
. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões do Ministério Público (fls. 170/177 - ID 13874287) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (fl. 178 – ID 13874287).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14063227) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (fls. 02/03 -
link
à p. 10 de ID 1387428
7
) que o
Recorrente
, em conluio com o corréu
TIAGO DA SILVA SANTOS
, utilizando-se de arma de fogo, efetuaram disparos em direção a Gabriel da Silva com a intenção de matá-lo. Consta que o crime não se consumou por erro na execução, já que os disparos não atingiram o alvo pretendido, mas sim a vítima Paulo Henrique da Silva, criança de apenas 05 (cinco) anos de idade e irmão de Gabriel:

[...] Conforme consta do Inquérito Policial em anexo, no dia 30 de janeiro de 2013, por volta das 02h, na Rua Pindaiba, nº 5, bairro Nova Esperança, nesta cidade e comarca, os denunciados, utilizando-se de arma de fogo, efetuaram disparos em direção a GABRIEL DA SILVA, com intenção de matá-lo, não logrando êxito em atingi-lo, eis que por erro na execução do crime, atingiu pessoa diversa.

Com a conduta acima o denunciado, por erro na execução, acertou um disparo de arma de fogo contra a vítima PAULO HENRIQUE DA SILVA (de apenas 05 anos de idade), causando as Lesões Corporais de fls. 34.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que a vítima visada GABRIEL DA SILVA devia dinheiro aos denunciados em razão da comercialização de drogas [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 73, todos do Código Penal, c/c art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/1990

1. Da Pretensão de Impronúncia por Ausência de Indícios de Autoria

O cerne da insurgência recursal repousa na alegação de insuficiência de provas para submeter o Recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório, que estaria, segundo sua ótica, alicerçado em meros testemunhos de
"ouvir dizer"
.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Boletim Unificado às fls. 03/04, no Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 38 e Termo de fl. 50, todos constantes no processo digitalizado (p. 10 de ID 13874287).

Já os indícios suficientes de
autoria
apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha Pauliana Souza da Silva, mãe das vítimas (a visada e a atingida), ouvida na fase policial (fl. 20), declarou de forma assertiva que, da janela de sua casa,
"conseguiu ver o rosto dos dois indivíduos"
que efetuaram os disparos de arma de fogo contra sua residência. Em uma segunda oitiva (fl. 23), foi ainda mais específica, informando que
"um dos autores dos disparos foi o réu GEDIEL SANTOS BARBOZA"
. Ela também elucidou o possível móvel do crime: uma dívida de drogas de seu filho.

Consta ainda que Pauliana Souza reconheceu o Apelante como sendo um dos autores dos disparos, assim como Gabriel, tudo registrado no boletim de ocorrência de fls. 07/08.

A vítima visada, Gabriel da Silva, também ouvido na fase investigativa (fl. 44/45), corroborou a versão, relatando que o corréu
TIAGO
foi quem desferiu os disparos, enquanto o Recorrente
GEDIEL
pilotava a motocicleta que dava fuga ao atirador.

A Defesa desqualifica tais depoimentos por terem sido colhidos apenas na fase policial. Ocorre que ambas as testemunhas, Pauliana e Gabriel, vieram a óbito no curso do processo, conforme atestam os laudos de fls. 133/134.

Tal circunstância torna seus depoimentos provas irrepetíveis, as quais, por expressa ressalva do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, podem ser utilizadas para fundamentar a decisão judicial, inclusive a de pronúncia.

Desse juízo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. PRONÚNCIA QUE SE BASEIA EM PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS PRESTADOS APENAS EM SEDE INQUISITORIAL. FALECIMENTO. PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO INDIRETO. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL MILITAR EM SEDE JUDICIAL. VIABILIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Não se verifica ilegalidade na decisão de pronúncia proferida nos autos, pois fundamentada em prova produzida em inquérito policial e em sede judicial. 2. Na hipótese, as declarações das vítimas em sede inquisitorial têm natureza de prova irrepetível, diante de seus falecimentos.
3. O uso de testemunho indireto prestado judicialmente é admitido para embasar a pronúncia em circunstâncias tais como a do presente caso, em que relatou o policial militar que as já falecidas vítimas apontaram os réus como autores dos disparos de arma de fogo que lhes alvejaram. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 813150 MG 2023/0107134-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)
– destaquei

Adicionalmente, o Policial Militar Carlos Roberto Romanha, que atendeu à ocorrência, ao ser ouvido em juízo (mídia à fl. 115), confirmou o teor do Boletim de Ocorrência por ele lavrado e de seu depoimento prestado na delegacia (fl. 11), nos quais consta o reconhecimento do réu
GEDIEL
como um dos autores, com base nas informações prestadas pelas próprias vítimas no calor dos acontecimentos.

Portanto, não se trata de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos, mas de uma decisão de pronúncia que se ampara em indícios plurais, incluindo provas irrepetíveis e depoimento judicial que corrobora os elementos colhidos na fase inquisitorial.

2. Da Tese Subsidiária de Desclassificação para Lesão Corporal

De forma subsidiária, a Defesa requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, ou seja, da intenção de matar.

Tal pleito, da mesma forma, não merece guarida nesta fase processual. A desclassificação do delito na fase de pronúncia é medida excepcional, somente admitida quando a ausência do dolo de matar se revela de forma cristalina, inequívoca e incontroversa nos autos. Se houver qualquer dúvida sobre o elemento subjetivo do agente, a competência para dirimi-la é exclusiva do Conselho de Sentença.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas apontam, ao menos em tese, para a presença do
animus necandi
. A utilização de arma de fogo e a efetuação de múltiplos disparos em direção a uma residência habitada são atos que, por sua natureza e letalidade, indicam a intenção de matar ou, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado morte (dolo eventual).

A alegação de que a intenção era apenas de lesionar não se extrai de forma absoluta do conjunto probatório. Ao contrário, a dinâmica dos fatos sugere uma ação planejada com o intuito de ceifar a vida de Gabriel da Silva, que só não se consumou por erro na execução. A análise aprofundada do dolo do Recorrente, portanto, é tarefa que refoge à competência deste juízo monocrático revisor, devendo ser levada à apreciação dos jurados.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAR DESCLASSIFICAÇÃO. CABIMENTO. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade.

(TJES, RSE 0002225-30.2019.8.08.0001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJES 29/02/2024)

Acerca do tema, a jurisprudência pátria possui entendimento de que havendo incertezas quanto à intenção de matar, tal análise deve ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de animus necandi. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

Verifica-se nos autos, pois, que existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o
modus operandi
empregado.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, deixo de analisá-lo, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução (STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI, J. 23.10.2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.